Tribunal: TJMT
Processo: 1029449-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029449-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsificação de documento particular, Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JOAO RONALDO MELEK - CPF: 054.339.999-04 (PACIENTE), JOSINEI MACHADO DA SILVA - CPF: 013.335.380-06 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO -
PRISÃO PREVENTIVA -
PACIENTES EM SITUAÇÃO IDÊNTICA A CORRÉUS QUE TIVERAM AS PRISÕES PREVENTIVAS SUBSTITUÍDAS POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO - ENVOLVIMENTOS DOS PACIENTES NAS CONDUTAS DELITIVAS - PACIENTES COM REITERAÇÕES CRIMINOSAS
- CORRÉUS SEM REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS E COM MENOR ENVOLVIMENTO EM CRIMES - EXTENSÃO DOS EFEITOS IMPERTINENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT
- LEGALIDADE DAS CUSTÓDIAS DOS PACIENTES
RECONHECIDA EM HCS ANTERIORES -
ORDEM DENEGADA.

“A aplicação da regra do art.
580
do CPP pressupõe que a parte que formula o pedido de
extensão
componha a mesma relação jurídico processual, o que não ocorre no caso concreto”
(STJ, AgRg no HC n. 865.622/SP).

“Não cabe a
extensão
do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente.”
(TJMT, HC NU 1026896-80.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1029449-03.2023.8.11.000 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO

PACIENTE(S):

JOSINEI MACHADO DA SILVA

JOÃO RONALDO MELEK

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSINEI MACHADO DA SILVA e JOÃO RONALDO MELEK contra ato comissivo atribuído ao Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
nos autos de ação penal (PJe NU 1014430-20.2022.8.11.0055), que decretou as custódias preventivas pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], falsificação de documento particular e uso de documento falso – art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, 298 e 304, todos do CP –.

Os impetrantes sustentam que os pacientes se encontram em idêntica situação fático/processual/pessoal aos corréus Paulo Jose Micuanski dos Santos e Glauter Viana Almeida, os quais tiveram as prisões preventivas substituídas por medidas cautelares alternativas [no HC 1015351-13.2023.8.11.0000 e 1008818-38.2023.8.11.0000], a justificar
“as extensões das ordens de habeas corpus concedidas aos corréus”
.

Requerem a concessão da ordem para estender
“os efeitos das decisões que concederam as ordens de habeas corpus aos corréus [...], revogando as prisões preventivas ”
(ID 194437153), com documentos (ID’s 194437153/194446155).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 3.211/3.213-ID 195708689).

O Juízo singular prestou informações (fls. 3.219/3.220-ID 196110693).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Roubo majorado, falsificação de documento particular, uso de documento falso, integração de organização criminosa - (art. 157 § 2º, II e V, § 2º-A, I do CP) - Pretendida revogação da prisão preventiva dos réus - Extensão de Ordem concedida a corréus - Alternativamente aplicação de medidas alternativas - Defesa assevera ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Sustenta inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo - Extensão do Habeas Corpus concedido aos corréus - Inviabilidade - Situações fáticas distintas - Medidas alternativas insuficientes - Reiteração criminosa - Presença dos requisitos necessários à decretação da cautelar - Necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça - fls. 3.223/3.226-ID 200416692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.4.2023, a prisão preventiva do corréu Glauter Viana Almeida foi substituída por medidas cautelares alternativas, em decisão interlocutória proferida no HC NU 1008818-38.2023.8.11.0000, a qual fora confirmada pela e. Primeira Câmara Criminal, em julgamento datado de 27.7.2023, mediante as seguintes premissas:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime – roubo de soja da “Fazenda Alabama”, situada na Comarca de Tangará da Serra, praticado com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes, dentre os quais indivíduos armados que restringiram a liberdade dos funcionários da propriedade rural, com utilização de 4 (quatro) caminhões para transporte do produto agrícola subtraído até o Município de Cuiabá/MT e falsificação de documentos.

O paciente GLAUTER VIANA ALMEIDA teria sido o responsável pelo transporte da soja roubada e recebido uma transferência do valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), efetuada pelo coindiciado Vilson Mosquem da Silva, conforme a individualização das condutas feita pelo Juízo singular.

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo de produto agrícola de alto valor de mercado, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e do grau de envolvimento do paciente no crime [responsável por carregar a soja roubada nos caminhões e utilizar nota fiscal ideologicamente fácil], autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC nº 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018).

Todavia, o envolvimento do paciente GLAUTER VIANA ALMEIDA não teria abrangido a execução direta do roubo, atingindo somente a disponibilização do caminhão [IVECO/STRALIHD 740S42TZN, de cor branca, placa NLQ6C30] utilizado para transportar parte da carga subtraída, segundo a conclusão das investigações (Relatório nº 2023.7.15605, subscrito pelo Delegado de Polícia Gustavo Godoy Alevado - fls. 1.617/1628).

As condutas atribuídas ao paciente GLAUTER VIANA ALMEIDA não envolvem, em tese, o planejamento do roubo, tais como arregimentar executores e conversar sobre a execução/carregamento das cargas, etc., tampouco há menção acerca de diálogos constantes mantidos com os demais coindiciados, conforme se depreende do Relatório nº 2023.7.15605 (fls. 1.617/1628).

Vale dizer, o envolvimento na prática ilícita está embasado na transferência monetária recebida e na utilização de caminhão de sua propriedade.

O paciente é primário (fls. 583 - ID 165378181), não registra outras ações penais em curso (Sistema PJe), tem endereço certo [Rua dos Cactos, nº 2689, quadra 5, lote 12, bairro Lírios dos Campos, Nova Mutum-MT], é empresário no ramo de “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças” [“GLAUTER VIANA ALMEIDA & CIA LTDA - CNPJ 42.042.621/0001-88] e tem família constituída, com quatro filhas [fls. 447/453].

Frise-se, ainda, que o paciente GLAUTER VIANA ALMEIDA possui bens patrimoniais que eventualmente poderão ser utilizados para fins de reparação do dano, em especial o caminhão IVECO/STRALIHD 740S42TZN, de cor branca, placa NLQ6C30,

que teria sido empregado para a execução do roubo, mesmo porque não há óbice para eventual deferimento da medida cautelar de sequestro (CPP, art. 127), postulada pela autoridade policial e órgão ministerial, após reanálise pelo Juízo competente, em sede de ratificação dos atos decisórios (fls. 180/184), ou mesmo seu perdimento na hipótese de sentença condenatória (CPP, art. 91, I, ‘a’).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e os seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018). [...]

Nesse quadro, impõe-se convalidar a decisão liminar, na qual fora substituída a prisão preventiva do paciente GLAUTER VIANA ALMEIDA por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente GLAUTER VIANA ALMEIDA pelas seguintes medidas cautelares: 1)

comparecimento

aos atos processuais, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não manter contato com os demais coindiciados/denunciados; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”
(PJe)

Em 4.9.2023, esta e. Câmara, no julgamento do HC NU 1015351-13.2023.8.11.0000, substituiu a custódia preventiva do corréu Paulo José Micuanski dos Santos por medidas cautelares alternativas, consoante Ementa:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – DECISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE – CONDUÇÃO DE CAMINHÃO – PREDICADOS PESSOAIS – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT, - SUFICIÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

Se ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente [ausência de envolvimento de execução direta do roubo] e os predicados pessoais, mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425; TJMT, HC 0001879-84.2017.8.11.0092).

“[...] a jurisprudência desta Corte Superior afirma que a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. [...] ao que tudo indica, possui condições pessoais favoráveis, e não foi demonstrado que exerce uma relevante participação com a dita organização criminosa [...].” (STJ, HC nº 685.019/SP)”

Pois bem.

Verifica-se que o paciente JOÃO RONALDO MELEK teria sido responsável por ameaçar funcionários com arma de fogo, roubar a soja e transportá-la até outro Município, ao passo que o paciente
JOSINEI MACHADO DA SILVA
foi apontado como sendo o agente que carregou a soja roubada nos caminhões e utilizou nota fiscal ideologicamente falsa, conforme extrai-se da denúncia.

Além disso, ambos registram reiteração criminosa, visto que os pacientes JOÃO RONALDO MELEK e
JOSINEI MACHADO DA SILVA
possuem inquéritos policiais por posse irregular de arma de fogo e munições (PJe 1000979-92.2023.8.11.0086 e 1003830-07.2023.8.11.0086, respectivamente).

Diante da individualização de condutas e da reiteração criminosa, os pacientes não se encontram na mesma situação fático-processual dos corréus, os quais não possuem envolvimentos diretos na execução do roubo e não registram procedimento por outros fatos criminosos.

Com efeito,
“a aplicação da regra do art.
580
do CPP pressupõe que a parte que formula o pedido de
extensão
componha a mesma relação jurídico processual”
(STJ, AgRg no HC n. 865.622/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2023).

No mesmo sentido, destacam-se julgados desta e. Câmara:

“Não cabe a
extensão
do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente.”
(N.U 1026896-80.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2023)

Por outro lado, o entendimento adotado nos julgamentos do HC NU 1008818-38.2023.8.11.0000 e HC NU 1015351-13.2023.8.11.0000 envolveu juízo de aparência sobre as condutas criminosas imputadas aos corréus, visto que a instrução processual não havia sido encerrada.

Ocorre que, após a conclusão da fase persecutória, o Juízo singular condenou os denunciados/pacientes a penas superiores a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a reforçar a necessidade de manutenção do ato constritivo, inclusive para a aplicação da lei penal.

Enfim, consigne-se que a legalidade das custódias dos pacientes
JOSINEI MACHADO DA SILVA e
JOÃO RONALDO MELEK
foi reconhecida por esta e. Câmara nos julgamentos dos HC NU 1009096-39.2023.8.11.0000 e NU 1009088-62.2023.8.11.0000.

Nessa linha, o pleito de extensão mostra-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024